Tribunal: TJMT
Processo: 1017744-05.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017744-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALERIA PEREIRA ANTENOR - CPF: 976.504.801-78 (RECORRENTE), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE SOUSA MATOS - CPF: 729.901.121-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. COBRANÇA
DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. INEXISTÊNCIA DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DA VERBA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A
concessão
de
vantagens

pecuniárias

ou

majoração
de
remuneração
dos
agentes

públicos

realizada

pelos

Entes

integrantes
da
Administração

Pública

Direta

depende
de
expressa

autorização

em
lei de
iniciativa
do
chefe
do
Poder

Executivo
local,
assim

como
a
prévia

dotação

orçamentária
(
arts
. 37,
inciso
X, 61, § 1o,
inciso
II, "a", e 16
9, § 1o,
incisos
I e II,
todos
da CR/88).
Precedentes
das
Turmas

Recursais
.

Inexistindo
lei municipal, de
iniciativa
do
Chefe
do
Executivo
, que
autorize
o
pagamento
do
incentivo

financeiro

adicional
, é
indevida
a
cobrança
da
referida

verba
.

2.
Recurso

conh
ecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1017744-05.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido
:
VALERIA PEREIRA ANTENOR

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

VALERIA PEREIRA ANTENOR
ajuizou

reclamação

em

face
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

como

devido
o
pagamento
do
Incentivo

Financeiro

Adicional

ao

reclamante
,
porquanto

ocupa
o cargo de
Agent
e

Comunitário
de
Saúde
e o
Município

reclamado

recebeu

repasse
do
Governo
Federal
ao
Fundo Municipal de
Saúde
para
este

fim
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
do "
Incentivo

Financeiro

Adicional

referen
te

aos

períodos

aquisitivos

não

prescritos
, a
serem

comprovados
,
deduzindo
as
parcelas

já

pagas
,
bem

como
à
diferença

salarial
dos
meses
de
maio
e
junho
de 2022".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
,
em

resumo
, que: a) a
pa
rte

reclamante

vem

recebendo

corretamente

os

valores
de
incentivo

financeiro

adicional
; b) o
vencimento
e
piso

salarial
dos
agentes

não
se
confunde
com o
incentivo
; e c) a Lei Municipal no 6.775/2022
atende

às

regulamentações

atinentes

ao

repasse
da
referi
da

verba
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

Não

foram

apresentadas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Pagam
ento
de
Incentivo

Financeiro

Adicional
.

Cuiabá.

O
incentivo

financeiro

adicional

foi

instituído
pela
Portaria
n° 1.350, de 24 de
julho
de 2002, do
Ministro
da
Saúde
, e
consiste

em

verba

estabelecida

anualmente
, a
ser

transferida
,
em

parcela

única
, do Fundo
Nacional de
Saúde
para
os

Fundos
de
Saúde
dos
Municípios

participantes
no
Programa
de
Saúde
da
Família

ou
no
Programa
de
Agentes

Comunitários
de
Saúde
, no
último

trimestre
de
cada

ano
,
calculado
com base no
número
de
agentes
.

Posteriormente
, a
Portaria
n°
674/GM, de 03 de
junho
de 2003,
revogou

aquela

mencionada

acima
e
estabeleceu

duas

categorias
de
incentivos

financeiros

vinculado
à
atuação
de
Agentes

Comunitários
de
Saúde
do
Programa
de
Agentes

Comunitários
de
Saúde

ou
do
Programa
de
Saúde
da
Família
,
s
endo

eles
o
incentivo
de
custeio
e o
incentivo

adicional
.

Dessa
forma, é
possível

aferir
que
os

Agentes

Comunitários
de
Saúde
e
os

Agentes
de
Combate
a
Endemias

têm

ao

recebimento
do "
incentivo

financeiro

adicional
"
vinculado

ao

Programa de Saúde da Famíli a e ao

Programa
de
Agentes

Comunitários
de
Saúde

instituído

pelo

Ministério
da
Saúde
,
todavia
, para que
referido

pagamento

ocorra
,
deve

haver

expressa

autorização

em
Lei de
iniciativa
do
Chefe
do
Poder

Executivo
local,
assim

como
a
devida

previsão

orçament
ária
(
arts
. 37,
inciso
X, 61, § 1o,
inciso
II, "a", e 169, § 1o,
incisos
I e II,
todos
da CR/88)
.

Em
vista
disso
,
embora
o
pleito
de
recebimento
do
incentivo

financeiro

adicional

tenha

respaldo

em

Portaria
do
Ministério
da
Saúde
e
em
Leis
Federais
,
deve

ser

observado
que
não

há
Lei de
iniciativa
do
Chefe
do
Executivo
Municipal de Cuiabá
disciplinando
a
matéria
de forma
expressa
,
valendo

destacar
,
ainda
, o
disposto

na

Súmula

Vinculante
no 37 do
Supremo
Tribunal Federal,
dispondo
que “
Não

cabe

ao

Poder

Judiciá
rio
, que
não

tem

função

legislativa
,
aumentar

vencimentos
de
servidores

públicos
sob o
fundamento
de
isonomia
”.

Importa

ressaltar
que,
não
obstante
tenha

sido

editada
a Lei Municipal no6.775/2022
autorizando
o
Poder

Executivo
Municipal a
repassar

incentivo

financeiro

adicional

aos

Agentes

Comunitários
de
Saúde
e
aos

Agentes
de
Combate

às

Endemias
,
referida

legislação

foi

declarada

inconstitucional

pelo
e. Tribunal de
Justiça
do Estado de
Mato
Grosso
em

razão
de
vício
formal de
iniciativa
,
tendo

em

vista que
foi
de
iniciativa
do
Poder

Legislativo
.

O
julgado

restou

assim

ementado
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 6.775/2022 – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – INICIATIVA DO LEGISLATIVO – LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PAGAR INCENTIVO F
INANCEIRO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS – VÍCIO DE INICIATIVA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO
DOS PODERES - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - NATUREZA AUTORIZATIVA QUE NÃO DESABONA A INCONSTITUCIONALIDADE - A
ÇÃO PROCEDENTE. 1. A lei que
autoriza
o
incentivo

financeiro

adicional

aos

Agentes

Comunitários
de
Saúde
– ACS e
aos

Agentes
de
Combate

a

Endemias
– ACE, viola o
princípio
da
separação
de
poderes
,
por
se
tratar
de
matéria

privativa
do
Poder

Executivo
. 2. A

natureza
de lei
autorizativa

não

desabona
a
conclusão
de
sua

inconstitucionalidade
. (N.U 1024509-92.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RELATOR JOÃO FERREIRA FILHO,
Órgão
Especial,
Julgado

em
21/03/2024,
Publicado
no DJE 02/04/2024)

Em
vista
disso
,
inex
istindo

norma
municipal de
iniciativa
do
Chefe
do
Executivo
Municipal que
autorize
o
pagamento
do
incentivo

financeiro

adicional
,
não

há
que se
falar
no
pagamento
da
aludida

verba
.

Nesse

mesmo

sentido

tem
se
posicionado
as
Turmas

Recursais
:

ARECURSO INOMIN
ADO.
AÇÃO DE COBRANÇA.
AGENTE DE COMBATE
A
ENDEMIAS (ACE). PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PREVISTO EM PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE -NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - INEXISTÊNCIA DE PR
EVISÃO LEGAL MUNICIPAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Conforme
as
disposições
do
artigo
37, X, c/c
artigo
61, § 1o, II, a, e
artigo
169, § 1o, I e II,
todos
da
Constituição
Federal a
concessão
de
vantagem

pecuniária

ou

majoração
de
remuneração
dos
agentes

públicos

pelos

entes

integrantes
da
administração

pública

direta

depende
de
autorização

expressa

em
lei de
iniciativa
do
chefe
do
Poder

Executivo
local,
além
de
prévia

dotação

orçamentária
. 2.
Não

prospera o pleito de recebiment o de parcela do incentivo

financeiro

adicional

estabelecido

em

Portaria
do
Ministério
da
Saúde
e
em
Leis
Federais

quando

não

há
lei de
iniciativa do Chefe do Executivo Municipal disciplinando a matéria
,
nos

termos
do
artigo
37,
inciso
X, da
Constituição
Fe
deral. 3. Para que
os

Agentes

Comunitários
de
Saúde
– ACS e
os

Agentes
de
Combate

a

Endemias
– ACE
façam
jus
ao

recebimento
do "
incentivo

financeiro

adicional
” é
necessária
a
criação
de lei municipal
prevendo
a
referida

vantagem
. 4.
Embora

promulgada
a Lei
6.775/2022, que
autorizava o executivo a conceder o repasse do adicional
,
observa
-se que a
norma

foi

declarada

inconstitucional

pelo

Órgão
Especial do TJMT. 5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1026959-05.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU
DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – MUNICÍPIO DE CUIABÁ - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAGAMENTO DO PISO SALARIAL - INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL - IMPO
SSIBILIDADE - NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Conforme
as
disposições
do
artigo
37, X, c/c
artigo
61, § 1o, II, a, e
artigo
169, § 1o, I e II,
todos
da
Constituição
Federal a
concessão
de
v
antagem

pecuniária

ou

majoração
de
remuneração
dos
agentes

públicos

pelos

entes

integrantes
da
administração

pública

direta

depende
de
autorização

expressa

em
lei de
iniciativa
do
chefe
do
Poder

Executivo
local,
além
de
prévia

dotação

orçamentária
. 2.
Não

prospera o pleito de recebimento de parcela do incentivo

financeiro

adicional

estabelecido

em

Portaria
do
Ministério
da
Saúde
e
em
Leis
Federais

quando

não

há
lei de
iniciativa do Chefe do Executivo Municipal disciplinando a matéria
,
nos

termos
do
artigo
3
7,
inciso
X, da
Constituição
Federal. 3.
Portanto
, para que a
reclamante

possa

receber

tal

vantagem
, é
necessária
a
criação
de lei municipal
prevendo

tal

vantagem
, o que
não
se
verifica

nos
autos. 4.
Recurso

conhecido
e
provido
. (N.U 1071637-42.2022.8.11.0
001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/09/2023,
Publicado
no DJE 25/09/2023)

A
propósito
,
eis
outros
julgados
do TJMT e das
Turmas

Recursais
: N.U 1023609-09.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA C
RUZ DA SILVA CLAIT DUARTE,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024; N.U 1024509-92.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO,
Órgão
Especial,
Julgado

em
21/03/2024,
Publicado
no DJE 02/04/2024; N.U 10330
19-91.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE
DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024
; e N.U 1073191-12.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023
.

Dessa
forma,
não

havendo
lei municipal de
iniciativa do Chefe do Executivo que autorize o pag amento do incentivo

financeiro

adicional
, é
indevida
a
cobrança

desta

verba
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
d
o
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024